Tribunal: TJES
Processo: 0010574-85.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010574-85.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO JUNCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESPROPORÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º, CP), combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia: (i) absolvição por legítima defesa ou por ausência de provas; (ii) desclassificação do delito para o art. 129,
caput
, do CP com erro de execução e consequente prescrição; (iii) desclassificação para o art. 129, §6º, do CP com erro de execução e prescrição; (iv) gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) se o réu agiu em legítima defesa; (ii) se há insuficiência de provas para a condenação; (iii) se é cabível a desclassificação do delito para o art. 129,
caput
, do CP; (iv) se é cabível a desclassificação para o art. 129, §6º, do CP; (v) se é possível a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legítima defesa não se configura, pois, embora o réu alegue que a vítima iniciou a agressão, a resposta foi desproporcional, utilizando um facão para agredir a vítima, o que ultrapassa os limites de moderação exigidos pelo art. 25 do CP.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo corroborada pelo laudo de lesões corporais e pelas testemunhas, o que comprova a autoria e materialidade do crime, afastando a alegação de insuficiência de provas.

5. A desclassificação para o crime previsto no art. 129,
caput
, do CP com alteração da vítima para o sobrinho da vítima e com erro de execução por ter acertado a ex-companheira do apelante não é possível, pois do conjunto probatório verifica-se que houve dolo em atingir a vítima com ação contundente.

6. A desclassificação para o art. 129, §6º, do CP também é descabida, pois as provas indicam conduta dolosa e reiterada do réu em relação à vítima.

7. O pedido de gratuidade de justiça não é acolhido, pois a condenação em custas processuais é consequência da sentença penal condenatória. A eventual alegação de hipossuficiência poderá ser avaliada na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legítima defesa não se configura quando a reação do réu é desproporcional ao suposto ataque, especialmente em casos de violência doméstica.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação.

Não é possível a desclassificação do crime de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica para lesão corporal leve ou culposa quando as provas indicam conduta dolosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts. 25, 129, §6º e §9º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 10.07.24;
(
TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, Data: 09.07.24; TJES, ApCrim nº
0000768-95.2017.8.08.0012,
Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer
,
Data:
12.
03.24.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010574-85.2016.8.08.0014

APELANTE:
JOSÉ ANTÔNIO JUNCA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
EMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10382568.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ ANTÔNIO JUNCA
em face da r. Sentença de ID 10080284 que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu, ora apelante, a 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção em regime aberto, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal (CP), no âmbito da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões recursais (ID 10080289), o apelante pleiteia: (i) a sua absolvição, por excludente de ilicitude da legítima defesa ou por ausência de provas suficientes para condenação; (iii) desclassificação do delito para o do art. 129,
caput
, do Código Penal com erro de execução e consequente prescrição; (iv) desclassificação do delito para o do art. 129, §6º, do Código Penal com erro de execução e consequente prescrição; (v) gratuidade da justiça por conta da sua hipossuficiência.

Contrarrazões (ID 10080299) e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10315573) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No dia 21/11/2015, na Rua Jonas Barcelos, 229, Colatina/ES, o apelante ofendeu a integridade física de sua então companheira Sônia Fernandes Pimenta, sendo que o decorrer dos fatos encontra-se relatado na denúncia, que transcrevo:

“
Extrai-se dos autos que, o acusado e a vítima eram casados à época dos fatos, com filhos, ocasião em que ambos promoviam uma festividade em sua residência e por isso, o sobrinho da vítima iria pernoitar no local.

Após a festividade, uma das filhas do casal, na época dos fatos contava com cerca de 10 (dez) anos de idade, fora agredida pelo acusado, momento em que a ofendida, visando proteger a menor, interviu, hora em que o denunciado desferiu em seu desfavor diversos socos, tapas e chutes.

Ante o exposto, o sobrinho da ofendida, a fim de preservar a integridade física da vítima, interferiu no ataque, oportunidade em que o agressor foi até a cozinha e buscou um facão indo em direção ao sobrinho da ofendida, momento em que esta interviu e fora atingida por um golpe na cabeça, consoante atesta laudo de exame de lesões corporais acostado em fl.43.

O conteúdo dos autos evidencia que os fatos cm comento atraem a aplicação da Lei Maria da Penha, tendo em vista a motivação do crime guarda relação com questões de gênero, em ambiente doméstico familiar.

Assim agindo, incorreu o denunciado JOÃO ANTONIO JUNCA nas sanções do art. 129, § 9 combinado com art. 61, II, f ambos do CPB e com incidência da Lei nº 11.340/2006
”

Após o devido decorrer da Ação Penal, o denunciado foi condenado à pena de 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, pelo delito tipificado no art. 129, §9º, do CP. Em face deste pronunciamento judicial, o denunciado interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade restou demonstrada no Inquérito Policial através do Boletim Unificado nº 26748415 (fls. 04/05-v do ID 10079662) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 43 do ID 10079662), atestando a ocorrência de lesão na vítima.

Nesta instância recursal, o apelante reforça a tese defensiva de que a vítima deu início às agressões, sendo que apenas praticou o ato reflexo para se defender, incidindo, portanto, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em juízo (ID 10079677), a vítima relatou que
“(...) ele a agrediu com ‘chutes, socos e porradas, como se estivesse batendo em um homem’ (sic). O sobrinho, ao ver aquela cena, interveio no entrevero e entrou em luta corporal com com o réu. Ato contínuo, o acusado foi na área externa e pegou um facão. Afirmou que mandou que o sobrinho fugisse pela janela e o denunciado, quando retornou, desferiu um golpe com a arma branca na cabeça dela. Confirmou que, no momento do golpe, o sobrinho já estava fora do imóvel. Asseverou que o réu tem histórico de agressões contra mulheres, bem como agredia ela e as filhas. Esclareceu que, embora no depoimento na delegacia conste que o golpe foi com as ‘costas do facão’, a agressão foi com a lâmina da arma branca. Disse que o acusado queria agredir o sobrinho, mas confirmou novamente que o jovem já estava distante quando o companheiro desferiu o golpe com o facão (...)”

O relatado acima converge com as demais evidências acostadas no Inquérito Policial, como as lesões atestadas no Laudo de Lesão Corporal (fl. 43 do ID 10079653), e pelas declarações prestadas pela testemunha José Henrique, sobrinho da vítima, confirmadas em juízo.

Vejamos trecho da sentença que descreve o dito por José Henrique Pimenta de Oliveira em audiência (ID 10079677):
“disse que a família participava de uma confraternização e o réu se embriagou por todo o dia. À noite, enquanto as filhas do casal brincavam com o celular do acusado, a vítima e o depoente foram preparar o jantar. Em certo momento, o denunciado mandou que Maria Eduarda entregasse o telefone, mas a menor se recusou. Por conta disso, o réu agrediu a criança, momento em que a tia pediu que ele parasse de agredi-la e bateu com uma colher na mão dele, que soltou a filha e ‘foi para cima da companheira’, agredindo-a com socos na barriga. Afirmou que sempre presenciou o acusado agredir a tia e, na ocasião, interveio na confusão e deu socos no réu. Relatou que o denunciado conseguiu sair e pegou um facão e investiu contra ele, mas Sônia interveio e o companheiro a agrediu com um golpe. Informou que fugiu para pedir socorro, mas o réu retornou e desferiu outro golpe contra a ofendida. Esclareceu que, no primeiro golpe, ainda estava no quarto e o denunciado desferiu um golpe contra a tia. Já no outro golpe, o depoente já tinha fugido pela janela. Informou que apenas viu a tia sangrando após os fatos.”

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui como um relevante meio de prova, tendo em vista que, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem nos limites da residência privada, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório, no caso, tanto pelo laudo de lesões corporais quanto pela fala da testemunha.

Em alinhamento, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. eder Pontes da Silva, Data: 10.07.24
) Grifei

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para que a legítima defesa seja configurada é necessário que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, seja atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais, sob pena de se incorrer em excesso punível.

Portanto, mesmo que considerado que, inicialmente, o recorrente tenha agido em legítima defesa, sua resposta à agressão injusta não foi moderada. Ao contrário, a reação se deu de forma desproporcional, utilizando, inclusive, um facão para infringir lesões à vítima.

Como apoio, cito o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 09.07.24
) Grifei

___________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº
0000768-95.2017.8.08.0012,
Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer,
Segunda Câmara Criminal,
Data:
12.
03.24
) Grifei

No que diz respeito à autoria delitiva, esta encontra-se evidenciada por meio do Boletim Unificado nº 26748415 (fls. 04/05-v do ID 10079662) e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, colhidas no juízo monocrático.

Considerando as provas acostadas nos autos não há margem para se alegar a inexistência de prova suficiente para a condenação ou divergências significativas a ponto de invalidar todo o conjunto probatório, mesmo porque os fatos aconteceram há 9 anos.

Ademais, com relação à fala da informante Maria Eduarda Fernandes Junca, releva expor a fundamentação utilizada em sede de sentença pelo magistrado de primeiro grau:
“é imperioso reconhecer que, à época dos fatos, a informante tinha somente onze anos de idade. A tenra idade, relacionada ao decurso do tempo (há quase nove anos da data dos acontecimentos), demonstra a fragilidade do seu depoimento.”
Além disso, por ser informante, a filha do apelante e da vítima não presta compromisso de dizer a verdade, ao que seu testemunho tem valor relativo.

Considerando as provas do acervo descrito, verifica-se que não há que se falar em desclassificação para o crime do art. 129,
caput,
do CP com relação à vítima José Henrique com erro de execução. Do mesmo modo, descabido se faz alegar a desclassificação do crime para lesão corporal culposa contra a vítima Sônia, uma vez que há laudos e testemunhos indicando a ação contundente do réu contra ela anteriores à suposta lesão culposa com o facão.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto, alinhado à conclusão alcançada pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.